Tribunal: STF
Processo: ARE 1420065
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. ISS. DÉBITO REFERENTE AO ANO DE 2005. AUTO DE INFRAÇÃO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. EXATA DESCRIÇÃO DA MATÉRIA TRIBUTÁVEL E IDENTIFICAÇÃO DO FATO GERADOR. VALORES DISCRIMINADOS. ART. 2º, §§ 5º E 6º, DA LEI Nº 6.830/1980. LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO EXECUTIVO A EMBASAR A EXECUÇÃO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ART. 173, I, DO CTN. SÚMULA 555 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ESTABELECIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.328/1997, EM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NA LC Nº 116/2003. DECRETO Nº 10.050/2004 DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL QUE REGULAMENTOU A LEI. RETENÇÃO DO IMPOSTO REGULADA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 41 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS INTERLIGADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. MULTA DE 100% DO VALOR DEVIDO QUE NÃO CONFIGURA CONFISCO. RETROATIVIDADE DE LEI POSTERIOR QUE REDUZ O PERCENTUAL DA MULTA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1. Auto de infração que não deixa dúvida quanto à exata descrição da matéria tributável e à identificação do fato gerador. 2. CDA que apresenta os valores devidos, sem acréscimo de juros, bem como o exercício de 2005 a que se refere o crédito tributário, conferindo liquidez e certeza ao título executivo. 3. Não tendo havido o lançamento por parte da empresa, aplica-se o disposto no artigo 173, I, do CTN, iniciando-se a contagem do prazo decadencial de cinco anos a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (Súmula 555 do STJ). 4. Crédito constituído antes do termo final do transcurso do prazo decadencial. 5. Substituição tributária que foi estabelecida pela Lei Municipal nº 3.328/1997 em consonância com o disposto na LC nº 116/2003. 6. Decreto nº 10.050/2004 do Poder Executivo municipal que nada mais fez do que regulamentar a lei. 7. Retenção do imposto que está regulada no parágrafo único do art. 41 do Código Tributário do Município de Volta Redonda. 8. O objeto do contrato firmado pelas empresas foi de prestação de serviços de movimentação de produtos com a utilização de empilhadeiras, estando a locação de bens móveis a ela interligada. 9. A súmula vinculante 31 do Supremo Tribunal Federal assenta a inconstitucionalidade da incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) nas operações de locação de bens móveis, que somente pode incidir nas relações contratuais complexas se a locação de bens móveis estiver claramente segmentada da prestação de serviços. 10. Nos termos do art. 106 do CTN, a lei tributária mais benéfica ao contribuinte retroage para abranger hipóteses de incidência pretéritas, sendo aplicável ao caso a Lei Municipal nº 5.441/2017 que reduziu a multa de 100% para 50% do imposto. 11. Provimento parcial do recurso.” (págs. 1-3 do documento eletrônico 12).



    Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração, cujo julgamento foi assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. ISS. DÉBITO REFERENTE AO ANO DE 2005. AUTO DE INFRAÇÃO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. EXATA DESCRIÇÃO DA MATÉRIA TRIBUTÁVEL E IDENTIFICAÇÃO DO FATO GERADOR. VALORES DISCRIMINADOS. ART. 2°, §§ 5° E 6°, DA LEI N° 6.830/1980. LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO EXECUTIVO A EMBASAR A EXECUÇÃO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ART. 173, I, DO CTN. SÚMULA 555 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ESTABELECIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 3.328/1997, EM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NA LC N° 116/2003. DECRETO N° 10.050/2004 DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL QUE REGULAMENTOU A LEI. RETENÇÃO DO IMPOSTO REGULADA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 41 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS INTERLIGADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. MULTA APLICADA, DE 100% DO VALOR DEVIDO, QUE NÃO CONFIGURA CONFISCO. RETROATIVIDADE DE LEI POSTERIOR QUE REDUZ O PERCENTUAL DA MULTA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DOS EMBARGOS. 1. Redução da multa que acarreta decréscimo na base de cálculo dos honorários sucumbenciais devidos pela embargante, devendo ser sanada a omissão. 2. Demais alegações, a titulo de omissões', que visam a rediscussão da matéria, tendo sido expressamente abordadas. 3. Conhecimento e parcial provimento do recurso.” (págs. 2-3 do documento eletrônico 14).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, II; e 150, I, da mesma Carta, bem como à Súmula Vinculante 31. 



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia sobre a substituição tributária em relação ao pagamento do ISS com base nos seguintes fundamentos:



    “Conforme também pontuado pelo julgador de primeiro grau, a substituição tributária foi estabelecida pela Lei Municipal nº 3.328/1997 em consonância com o disposto na LC nº 116/2003. Confiram-se os respectivos dispositivos:



    LC 116/2003 



    Art. 6º - Os Municípios e o Distrito Federal, mediante lei, poderão atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação, inclusive no que se refere à multa e aos acréscimos legais. 



    Lei Municipal nº 3.328/1997 



    Art. 1º - O poder executivo poderá atribuir ao usuário do serviço, na condição de contribuinte substituto, a responsabilidade pelo pagamento do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza relativo aos serviços a ele prestados por terceiros. Art. 2º - O Prefeito Municipal regulamentará a presente Lei no prazo de trinta dias.



    E, nos exatos termos do art. 2º da Lei Municipal, o Decreto nº 10.050/2004 do Poder Executivo municipal nada mais fez do que regulamentá-la: ‘As empresas responsáveis pelo pagamento do ISS na condição de contribuinte substituta ficam sujeitas as normas estabelecidas neste decreto, sobre a substituição tributária no pagamento do imposto sobre serviço de qualquer natureza – ISS’.” (págs. 11-12 do documento eletrônico 12).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido, seria necessária a reanálise da interpretação dada pelo Juízo a quo à legislação infraconstitucional, federal e local, aplicável à espécie (Lei Complementar Federal 116/2003, Lei Municipal 3.328/1997 e Decreto Municipal 10.050/2004), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta, além de incidir, no caso, o óbice da Súmula 280/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco o julgamento do ARE 1.370.113-AgR/RJ, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa transcrevo a seguir:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. EXAME DE DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. A matéria recursal situa-se no contexto normativo infraconstitucional (LC 116/2003), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    2. A solução da controvérsia também depende da análise da legislação local (CTM, e Leis Municipais 1.896/1984 e 3.328/1997), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 



    3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    Além disso, ressalto que o Supremo Tribunal Federal entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF).



    Por fim, quanto à suposta ofensa à Súmula Vinculante 31, registro que, de fato, a referida súmula enuncia que é inconstitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS sobre operações de locação de bens móveis. Outrossim, cumpre ressaltar que os Ministros desta Corte, no julgamento do RE 626.706-RG/SP (Tema 212/RG), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, firmaram a seguinte tese de repercussão geral: “É inconstitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS sobre operações de locação de bens móveis, dissociada da prestação de serviços”.



    Entretanto, o Tribunal de origem, amparado no acervo probatório dos autos, concluiu que a situação em exame não se confunde com a locação pura e simples de bens móveis, caracterizando-se, na verdade, como sendo uma operação de locação interligada à prestação de serviços, razão pela qual estaria sujeita à incidência do ISS, conforme se constata no seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Quanto à relação entre as contratantes CSN e TRANSPORTES NAZA LTDA, constata-se que o objeto do contrato firmado pelas empresas foi de prestação de serviços de movimentação de produtos com a utilização de empilhadeiras. 



    Logo, não houve mera locação de bens móveis, não estando a locação dissociada da prestação de serviços, e sim a ela interligada. Observe-se o teor do que foi pactuado (fls. 102-106):



    ‘CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (...) 1. OBJETO – É objeto deste CONTRATO a prestação à CSN, pela CONTRATADA, dos serviços de movimentação de produtos CSN, com a utilização de empilhadeiras, na Usina Presidente Vargas, em Volta Redonda, (...)’



    Saliente-se que o entendimento consolidado na súmula 31 do STF é o de que é inconstitucional a incidência do ISS nas operações de locação de bens móveis, nas relações contratuais complexas, somente se a locação estiver claramente segmentada da prestação de serviços.” (págs. 12-13 do documento eletrônico 12).



    Assim, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com idêntico entendimento sobre a mesma questão ora em exame, menciono o julgamento do ARE 1.380.035-AgR/RJ, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS SOBRE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. TEMA 212 E SÚMULA VINCULANTE 31. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 



    1. Quanto à possibilidade de instituição de ISS sobre locação de bens móveis, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 626.706-RT (Tema 212, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 24/9/2010), fixou a seguinte tese: É inconstitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS sobre operações de locação de bens móveis, dissociada da prestação de serviço.



    2. Esse entendimento, inclusive, ficou consolidado no enunciado de Súmula Vinculante nº 31.



    3. No caso concreto, o Tribunal de origem, com base nos fatos e provas constantes dos autos, concluiu que a locação não está dissociada da prestação de serviços - muito pelo contrário, entendeu que estão interligadas, por isso há incidência do ISSQN.



    4. Incide, assim, o óbice do Enunciado 279/STF.



    5. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (grifei).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator